Tribunal: TJPA
Processo: 0023814-55.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0023814-55.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DOMINGUES MAIA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO USO. PODE SER REALIZADO A QUALQUER MOMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica poderá ser realizado a qualquer momento, visto que não há regra específica conferindo prazo decadencial para o exercício de determinado direito potestativo. Precedentes do STJ.

2.

Ademais, o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia da parte exequente durante a fluência do prazo prescricional, que no caso, é de 05 (cinco) anos. No entanto, ao contrário que pretende fazer crer o agravante, verifica-se que durante o curso da demanda, o exequente diligenciou em inúmeras oportunidades, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora a fim de satisfazer o seu crédito, não restando evidenciada sua inércia capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição.

3.

Recurso conhecido e improvido para manter a decisão agravada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/01/2023 a 06/02/2023.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
JOSÉ DOMINGUES MAIA
, devidamente representado nos autos, contra decisão interlocutória prolatada pelo Douto Juízo da 3
a
Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (id. 5437377, pág. 7), que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0028115-93.2007.814.0301), ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o agravante, deferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa Diauto Distribuidora de Peças no polo passivo da demanda.

Em suas
razões recursais
(id. 5437255 e id. 5437258), o agravante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão hostilizada, argumentando que não poderia ter sido deferido o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa, por ter ocorrido a prescrição quinquenal intercorrente, em virtude da pessoa jurídica ter sido citada em 23.11.2007 e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ter sido efetuado apenas em 12.03.2015.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo,
para sustar os efeitos da

decisão exarada. No mérito requer a reforma da decisão que determinou o redirecionamento da execução em face do agravante.

A relatoria do feito coube a Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 5437381, pág. 1/2).

Às fls. (id. 5437383, pág. 1/4), o agravante interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, pela concessão do efeito suspensivo.

Consoante certidão de fls. (id. 5437386, pág. 1) o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Diante do julgamento do recurso do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno (id. 5437383).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sabe-se que a dita prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endo processual, pois se opera dentro do universo do processo.

O agravante argumenta que não poderia ter sido deferido o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa, por ter ocorrido a prescrição intercorrente, em virtude da pessoa jurídica ter sido citada em 23.11.2007 e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ter sido efetuado apenas em 12.03.2015.

Sem razão o recorrente. Vejamos.

Em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, visto que se trata de direito potestativo, como verifica-se a seguir:

AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE.
PERSONALIDADE

JURÍDICA
.
DESCONSIDERAÇÃO
. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº
7
/STJ.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. INOCORRÊNCIA

1. Recurso especial contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que concluiu pela legitimidade passiva do recorrente e preclusão quanto à
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, da forma pretendida pelo recorrente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº
7
/STJ.

4. O requerimento de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
é direito potestativo do exequente, podendo ser realizado a qualquer momento, por não se extinguir pelo não uso. Dessa forma, afastada a
prescrição

intercorrente
. Precedentes. 5.
Agravo
interno não provido. (
AgInt no AREsp 1291072/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DAFUNGIBILIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITOPOTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO. PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Correspondendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. Precedentes. (...) (EDcl no REsp 1401234/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em01/09/2015, DJe 08/09/2015).

Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dissolução irregular. Inadimplemento da dívida. Ausência de comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Recurso provido. 1. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica constitui direito potestativo, podendo ser arguido a qualquer momento pela parte, sem que se fale em prescrição intercorrente. Precedentes do STJ. 2. O inadimplemento da obrigação aliado à existência de indícios de dissolução irregular da empresa, por si sós, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Recurso que se dá provimento. (TJ-RO - AI: 08084086020208220000 RO 0808408-60.2020.822.0000, Data de Julgamento: 27/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSÃO EMPRESARIAL - CONTRATO DE TRESPASSE ENTRE EXECUTADO E EMPRESA AGRAVANTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SUCESSOR - DIREITO POTESTATIVO - PERPETUIDADE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DA DIVIDA - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - 1. Não há prescrição intercorrente quando inexiste paralização do feito por inercia da parte interessada. 2. O pedido de redirecionamento da execução ao sucessor do executado é direito potestativo, para o qual inexiste previsão legal expressa de prazo decadencial, possuindo, por consequência caráter de perpetuidade, que permite ser ele exercido a qualquer tempo durante a execução. 3. Não é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento da responsabilidade por sucessão empresarial. 4. Havendo expressa previsão contratual por meio da qual o trespassário se obrigou por todas as dívidas do trespassante, não há que se falar em responsabilização apenas pelas dividas contabilizadas, devendo prevalecer a vontade das partes. 5. Ainda que fosse possível excluir a responsabilidade pelas dívidas não contabilizadas, incumbe ao sucessor fazer prova de que dívida não estava regularmente inscrita nos livros comerciais da trespassante no momento da contratação.

(TJ-MG - AI: 10024074278045002 Belo Horizonte, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

Além disso, o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia da parte exequente durante a fluência do prazo prescricional, que no caso, é de 05 (cinco) anos. No entanto, ao contrário que pretende fazer crer o agravante, verifica-se que durante o curso da demanda, o exequente diligenciou em inúmeras oportunidades, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora a fim de satisfazer o seu crédito, não restando evidenciada sua inércia capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição.

Por essas razões, entendo que o agravante não trouxe aos autos questões suficientes para reverter o resultado da decisão proferida em primeiro grau. Porém, nada impede que o juízo
a quo
ao fazer uma nova análise do andamento do feito atual, alheios a este agravo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de janeiro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/02/2023